Tribunal: TJMT
Processo: 1054556-28.2020.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1054556-28.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Compensação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS TRES PASSOS LTDA - ME - CNPJ: 26.771.568/0001-08 (EMBARGANTE), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), JACKELINE OLIVEIRA MULLER - CPF: 023.582.811-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAROLINE DO NASCIMENTO SANTOS - CPF: 051.496.521-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – ICMS – MANDADO DE SEGURANÇA -
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUANTO À EXTINÇÃO DA COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA
–
PREVISÃO DE ENCERRAMENTO IMEDIATO DO PROCESSO DE COMPENSAÇÃO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA
- OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS TRES PASSOS LTDA – ME

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS TRES PASSOS LTDA – ME
contra acórdão proferido no recurso de apelação cível n.
1054556-28.2020.8.11.0041
que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em suas razões recursais, a parte embargante aduz
que o acórdão restou omisso, uma vez que
“não se manifestou quanto ao indeferimento do parcelamento/compensação por negativa geral, bem como se mostrou contraditório à Tese de Repercussão Geral (firmada no julgamento do RE 669196 – Tema 668/STF), bem como, a própria Constituição Federal em seu artigo art. 5o, inciso LV, e demais normas a serem trazidas, entendeu pela DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE, aduzindo que se trata de “organização do contribuinte” – parafraseando o juízo -, posto que detinha conhecimento do termo de que havendo inadimplemento das parcelas, a compensação seria extinta.”

Sustenta ainda que houve
contradição
“na ausência de utilização do art. 7o, §5o da lei n. 8.672/2007, assim como a utilização do devido processo administrativo legal, antes do indeferimento da compensação.”

Ao final pugna pelo acolhimento dos embargos, bem como prequestiona a matéria debatida nos autos.

Contrarrazões – id. 181736190 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS TRES PASSOS LTDA – ME
contra acórdão proferido no recurso de apelação cível n.
1054556-28.2020.8.11.0041
que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, não assiste razão à parte embargante.

Sustenta a embargante em síntese, contradição e omissão no acórdão,
uma vez que
uma vez que não se manifestou quanto ao indeferimento do parcelamento/compensação por negativa geral,
bem como pela
ausência de utilização do art. 7o, §5o da lei n. 8.672/2007, assim como a utilização do devido processo administrativo legal, antes do indeferimento da compensação.

Pois bem, o acórdão é claro ao estabelecer o seguinte:

“(...)
Na espécie,
o cerne da controvérsia recursal cinge-se não a nulidade do procedimento administrativo ante ausência de notificação, quanto a extinção/cancelamento/rescisão da compensação tributária e a reativação do parcelamento.

A preliminar de ausência de notificação quanto ao cancelamento da compensação tributária se confunde com o próprio mérito da demanda, e com ele será analisado.

A decisão que indeferiu o processo de compensação aplicou o artigo 7o, §2o da Lei no 8.672/2007, o qual dispõe sobre a compensação de dívidas líquidas e certas de responsabilidade do Estado de Mato Grosso:

Art. 7o O protocolo do pedido administrativo de compensação não extingue o crédito tributário ou não-tributário, apenas suspende a exigibilidade até que o parcelamento seja finalizado ou até que seja emitido o parecer final.

§ 1o O parcelamento do valor da cota-parte do município, do FUNDESMAT e do FUNJUS condiciona a extinção do crédito tributário ou não tributário e torna obrigatória a assinatura de acordo entre as partes, com vista à suspensão do processo de execução fiscal, pelo prazo do parcelamento, na forma do Art. 791, II, do Código de Processo Civil. (Nova redação dada pela Lei 9.022/08).

§ 2o Interrompido o parcelamento, os pagamentos realizados serão imputados, prosseguindo-se no processo de execução ou, quando for o caso, efetivado o encaminhamento do débito para inscrição em dívida ativa. (Nova redação dada pela Lei 9.022/08).

O Decreto no 693, do 30 de agosto de 2007 em seu artigo 6o, dispõe:

Art. 6o Observado o disposto no artigo 14, poderão ser objeto de acordo de parcelamento, desde que respeitado o valor mínimo de 10 (dez) UPFMT para cada parcela:

I – a parte não compensável do débito, limitado a 60 (sessenta) parcelas;

II – a contribuição ao FUNJUS, limitado a 24 (vinte e quatro) parcelas.

§ 1o Na hipótese de parcelamento da parte não compensável e ou do FUNJUS, deverá, obrigatoriamente, ser formalizado acordo com vista à suspensão do processo de execução, pelo prazo do parcelamento, na forma do art. 791, II, do Código de Processo Civil.

§ 2o Interrompido o parcelamento, os pagamentos serão imputados, sem os benefícios da lei, prosseguindo-se no processo de execução ou, quando for o caso, efetivada o encaminhamento do débito tributário para a inscrição em dívida ativa.

§ 3o O cedente e o cessionário do crédito salarial, obrigatoriamente, deverão declarar no ato do protocolo do pedido de compensação se o pagamento da cessão se deu à vista ou dar-se-á parcelado, sendo que em caso de parcelamento da cessão do crédito a finalização da compensação fica condicionada ao cumprimento das parcelas ajustadas entre as partes. (Acrescentado pela Lei
9.549/11
)

§ 4o Havendo descumprimento da cessão de crédito pelo cessionário, o cedente deverá comprovar no processo de compensação a notificação feita ao cessionário. (Acrescentado pela Lei
9.549/11
)

§ 5o O cessionário será notificado para manifestar-se se está ou não inadimplente na cessão de crédito, no prazo de 10 (dez) dias. (Acrescentado pela Lei
9.549/11
)

§ 6o Comprovado o descumprimento da cessão, fica resguardado o direito do cedente em rescindir o contrato; havendo a rescisão, o Estado restituirá as certidões de crédito ao cedente. (Acrescentado pela Lei
9.549/11
)

§ 7o Deferido o levantamento da cessão descumprida, o contribuinte será notificado para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar novos créditos salariais sob pena de indeferimento do pedido de compensação. (Acrescentado pela Lei
9.549/11
)

Extrai-se dos artigos supracitados que não há que falar em notificação quanto ao cancelamento da compensação tributária, uma vez que interrompido o parcelamento o débito deverá ser encaminhado para inscrição em dívida ativa e execução, sem a necessidade de notificar o contribuinte.

Ainda que o apelante suscite a necessidade de cumprimento notificação prevista nas subsequentes alíneas da legislação, os demais apenas trazem a regra em caso de descumprimento do pagamento da cessão de crédito pelo cessionário, ocasião em que o cedente deverá comunicar no processo de compensação para fins de restituição do crédito pela parte original.

Não obstante a isso, a parte apelante possuía ciência desde a assinatura do termo de confissão de débito fiscal que em caso de inadimplência de 3 (três) parcelas, haveria o “arquivamento” do pedido – o que nada mais é do que encerramento do processo administrativo – e desde logo poderia ser incluído o débito em dívida ativa e/ou ajuizada a execução fiscal.

Partindo dessas premissas, em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, e diante da ausência de violação a direito líquido e certo, a manutenção da denegação da segurança é medida que se impõe.
”

Em que pese a parte embargante alegue que houve omissão e contradição no acórdão, não lhe assiste razão, uma vez que a decisão foi clara ao dispor que de acordo com o artigo 7o, §2o da Lei no 8.672/2007, quando interrompido o parcelamento, os pagamentos realizados serão imputados, prosseguindo-se no processo de execução ou, quando for o caso, efetivado o encaminhamento do débito para inscrição em dívida ativa.

Ainda quanto ao indeferimento do parcelamento/compensação por negativa geral, o acórdão consignou que não há necessidade da notificação quanto ao cancelamento da compensação tributária, uma vez que interrompido o parcelamento o débito deverá ser encaminhado para inscrição em dívida ativa e execução, sem a necessidade de notificar o contribuinte, conforme termo de confissão de dívida de assinado pela ora apelante.

Portanto, inexiste omissão ou contradição quanto às questões levantadas neste recurso, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente, de forma cristalina, o inconformismo da embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1
– Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe
.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

(N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Ademais, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, se não vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.
(...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...)
Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide
. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a parte embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023